Tribunal: STF
Processo: RE 317609
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO:
REAJUSTE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: PREQUESTIONAMENTO.
PREJUDICIALIDADE.
I. - Questão constitucional posta no RE não prequestionada
no acórdão. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - A questão do reajuste anterior à aplicação do art.
58, ADCT, não integra o contencioso constitucional.
III. - Precedente do STF: RE 234.858-RJ, Velloso, 2ª
Turma, D.J. 11.12.1998.
IV. - Agravo não provido